Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708090-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDO ROSA DOS SANTOS APELADO: EDITE BERTHOLDO DOS SANTOS D E S P A C H O Indefiro o pedido para concessão de justiça gratuita formulado pelo apelante no ID 30914459. Porquanto tenha juntado possíveis documentos em abono ao seu requerimento, há notícias neste processo de que é possuidor de imóveis na cidade de Planaltina/DF, inclusive, quatro deles objeto de discussão nestes autos. Mesmo que se trate de ação de sobrepartilha, é certo que o apelante é o meeiro, ex-marido da falecida. Ademais, os documentos juntados estão praticamente ilegíveis, nem sequer permitindo a leitura com segurança. Concedo o derradeiro prazo para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator